Tribunal: TJES
Processo: 0003392-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003392-71.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM FLAGRANTE DELITO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, fixando pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base e o aumento do patamar da majorante. A defesa pleiteia absolvição por suposta insuficiência probatória, contradições nos depoimentos policiais e alegada violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade das provas por violação de domicílio e se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com exasperação da pena-base e majoração do patamar aplicado à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e perigo presumido, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos para sua configuração.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, boletim unificado, relatório de inquérito e depoimentos testemunhais harmônicos prestados pelos policiais militares.

Depoimentos de policiais, prestados no exercício da função, são dotados de especial credibilidade quando coerentes, confirmados em juízo e não infirmados por provas idôneas, conforme ônus do art. 156 do CPP.

O ingresso domiciliar foi legítimo, pois amparado em fundadas razões decorrentes de perseguição do acusado portando arma e drogas, configurando flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do entendimento firmado no RE 603.616 (STF).

O conjunto probatório produzido pela defesa (fotografias, áudios, certificado e informe médico) é unilateral, desconectado dos fatos e incapaz de afastar a prova robusta que sustenta a condenação.

A nulidade arguida não se acolhe por ausência de demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

A pena-base deve ser exasperada, pois a magistrada deixou de valorar negativamente a culpabilidade e a quantidade e natureza das drogas, elementos que extrapolam a normalidade do tipo (arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006).

A culpabilidade é negativada porque o crime foi cometido enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto e possuía mandado de prisão pendente, demonstrando maior reprovabilidade.

A elevada quantidade e natureza das drogas — 186 unidades (263,9g) e 700 unidades (752,8g) de crack e cocaína — evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a exasperação da pena-base.

Na terceira fase, a majorante do art. 40, IV, deve incidir no patamar máximo (2/3), diante da expressiva quantidade e diversidade de armamentos e munições apreendidos de alto poder letal, todos eficientes, e da utilização da pistola durante a fuga.

O regime inicial fechado é mantido em razão do quantitativo final da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

15.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 61, I; CPP, arts. 156, 240, §§1º e 2º, e 563; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, DJe 09/05/2016; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/10/2025; STJ, AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06/05/2025; TJPE, ACr 0000661-06.2024.8.17.2130, j. 14/08/2025; TJDF, ACR 0700931-74.2025.8.07.0014, j. 28/08/2025; STJ, AgRg no REsp 2.194.836/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22/04/2025; TJES, APCr 0003447-18.2021.8.08.0048, j. 22/03/2024; STJ, AREsp 2.858.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 1.025.761/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, bem como dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003392-71.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER

Advogado(s) do reclamado: PETERSON SANT ANNA DA SILVA, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de 1º grau
e por
T
hallys
F
igueiredo
S
chneider
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória (fls. 266/270 – id. 12331687).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (fls. 02/03 – id. 12331687) narra que:

[...] no dia 13 de maio de 2023, por volta de 00h10min, na Escadaria Antônio Rodrigues Bermudes, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas, para a atividade de traficância, com o emprego de arma de fogo; bem como armazenava drogas ilícitas e possuía arma de fogo e munições de uso permitido e munições de uso restrito, além de acessórios, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, tudo conforme consta no BU nº 51147429, de fls. 29/36.

Depreende-se dos autos, que policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, foram informados por um cidadão, que não quis se identificar por temer represálias, que na Escadaria dos Trabalhadores e na Escadaria Antônio Bermudes, localizadas no bairro Bonfim, Vitória/ES, vários indivíduos estariam ostentando armas de fogo e comercializando drogas.

Diante desta informação, os policiais prosseguiram para os locais indicados, onde visualizaram três indivíduos portando armas de fogo, os quais, ao perceberem a presença da guarnição policial, empreenderam fuga em direção ao alto da Escadaria Antônio Bermudes, tendo os militares seguido aos seus encalços.

Ato contínuo, os policiais visualizaram que um destes indivíduos, posteriormente identificado como o ora denunciado Thallys Figueiredo Schneider, portava uma arma de fogo de cor preta e trazia consigo uma sacola de supermercado contendo entorpecentes, uma vez que, durante a fuga, foram vistos vários pinos de cocaína e pedras de crack caírem desta, tendo ele adentrado em sua residência na tentativa de se esconder.

Diante às circunstâncias, os militares também adentraram na residência e lograram em abordar o ora denunciado, com quem, em procedimento de busca pessoal, foram encontrados: 02 (dois) porta carregadores de pistola contendo 02 (dois) carregadores com 11 (onze) munições cada, que estavam presos em sua bermuda. A arma de fogo que o denunciado portava e a sacola contendo entorpecentes que ele levava consigo durante a fuga, foram encontrados no chão próximos a ele, o armamento se tratava de uma pistola Taurus, calibre .40, modelo TH40C, numeração AAL066542, estando municiada e carregada com 15 (quinze) munições; e na sacola continha: 55 (cinquenta e cinco) pinos da substância entorpecente conhecida como
crack
e 26 (vinte e seis) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína.

Ato contínuo, os policiais, em uma rápida busca pela residência, encontraram, em cima do sofá: 01 (uma) capa de colete balístico; 14 (quatorze) munições calibre .40, marca CBC, todas intactas; 33 (trinta e três) munições calibre .556; 01 (um) carregador de pistola calibre .40, com capacidade para quinze munições; 03 (três) carregadores de fuzil calibre .556, com capacidade para trinta munições; 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .22, número C691189; 01 (um) coldre de polímero para pistola.

Ademais, no mesmo sofá, ainda foram encontrados: 645 (seiscentos e quarenta e cinco) pinos da substância entorpecente conhecida como
crack
; e 160 (cento e sessenta) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína. [...].

Em sede de alegações finais (fls. 227/230 – id. 12331687), o órgão ministerial entendeu que, não obstante a denúncia ter tipificado tanto o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, como os de posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido e restrito, "
somente subsiste o delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, da Lei n
º 11.343/06, haja vista que a apreensão das armas, munições e drogas se deu no mesmo contexto fático
, sendo as armas e munições apreendidas para garantir o tráfico de drogas
".

Diante das condutas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais acostadas às fls. 279/282-verso (id. 12331687), o Ministério Público de primeiro grau requer a exasperação da pena-base e o aumento da fração da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas às fls. 302/328 (id. 12331687), a defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação.

A esse respeito, a defesa sustenta, em suma, contradição nos depoimentos dos policiais militares, sobretudo quanto à abordagem do acusado e ao local de sua apreensão; dúvidas quanto à titularidade do material apreendido; e violação de domicílio durante o ingresso dos militares na residência do acusado, fatores que, segundo sustenta, culminariam na ausência de provas para condenação e na consequente absolvição.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, não assiste razão às suas alegações.

De logo, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio ou coletivo.

A par disso, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo restou inconteste por meio dos elementos constantes nos autos (conteúdo virtualizado acostado ao id 12331687), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 05), do Auto de Apreensão (fls. 16/18), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 20/21), do Boletim Unificado nº 51147429 (fls. 33/40), do Formulário da Cadeia de Custódia - Geral (fls. 48/57), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 58/64), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fl. 133/133-v), do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 135/139-v), além da prova oral produzida.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente nos autos, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (termo de audiência e
link
1
de acesso à mídia acostados às fls. 224/225 – id. 12331687), os policiais militares CB/PMES Filipy Erick da Silva e CB/PMES Leonardo Rodrigues, atuantes no caso, corroboraram os depoimentos prestados na fase investigativa e narraram, de forma harmônica e detalhada, toda a dinâmica e a autoria do crime, além das circunstâncias da abordagem e da prisão em flagrante do acusado, precedidas de denúncia e de fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar e ensejaram a apreensão de elevada quantidade de drogas, armas, munições e demais objetos ilícitos encontrados em posse do acusado, além de destacarem que o local de abordagem, entre a Escadaria dos Trabalhadores e a Escadaria Antônio Bermudes, localizadas entre o bairro Bonfim e o bairro da Penha, neste município, é bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o acusado já é conhecido pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes no bairro Itararé, também neste município, e inclusive estava com mandado de prisão para ser cumprido. Vejamos:

[...]
que se recorda da abordagem do acusado; que
no dia dos fatos,
receberam informação de transeunte, denúncia anônima, relatando que na Escadaria Trabalhadores havia vários indivíduos
de posse de arma de fogo e traficando, como já é de conhecimento d
esse
local ter esse tipo de prática
;
que
fizeram cerco; que
foram ao local e visualizaram sim vários indivíduos
em posse de arma de fogo; que ao perceberam a presença policial, eles empreenderam fuga
; que con
s
eguiram, no acompanhamento, visuali
z
ar
e acompanhar o acusado, que era o último dos que estavam correndo
; que foi até relatado a vestimenta dele, estava de camisa preta, bermuda clara; que
ele corria portando uma arma de fogo, de

cor preta,
uma sacola na mão contendo drogas
;
que durante
esse
trajeto, foi possível perceber
algumas substâncias de drogas caindo ao solo e quando ele adentrou a residência
, que posteriormente identificaram se tratar da residência dele
; [...] que o acusado portava uma arma de fogo na mão e empreendeu fuga segurando ela na mão; que
ao
acusado
correr, ia caindo droga da sacola que o acu
s
ado segurava
, eram pinos de crack e cocaína
; que nesse lapso temporal já conseguiram identificar que o acusado portava na sacola entorpecentes, além da arma de fogo em sua mão; que a visualização era questão de dez metros do acusado, foi o momento em que
o acusado subiu a escada
e o depoente e o cabo F
i
lipy, que eram os
pontas da patrulha, adentraram no encalço do acusado e conseguiram abordá-lo
já
dentro da residência,
tentando se homiziar,
sem a arma na mão
, a arma estava ao solo; que entraram na residência e na busca pessoal o policial F
i
lipy conseguiu apreender na cintura do acusado um coldre, porta carregador,
acoplados
dois carregadores municiados
; que durante a abordagem não havia ninguém na casa, somente o acusado; que
o acusado empreendeu fuga para a residência
na tentativa de
se esconder
; que depois chegou uma pessoa que não sabe se era parente do acusado ou da esposa do acusado e
confirmou que o acusado morava ali
; que não conhecia o acusado, mas

outros militares já

o
conheciam de ocorrências policiais e de fazer
parte do
tráfico de
drogas de
Itararé
; que ele residia em Itararé, mas na ocasião residia na casa onde foi abordado;
que a Escadaria
Trabalhador Antonio Bermudes é Bonfim, Bairro da Penha, becos paralelos um do outro que dá acesso um ao out
ro, Itararé é abaixo do Bonfim, mas são bairros vizinhos
;
que entrou na residência do acusado; que a busca pessoal foi feita pelo cabo F
i
lipy, que encontrou na cintura do acusado os carregadores e a arma também que estava ao solo próximo dele
; que viu o cabo Filipy encontrando o material com o acusado; que
era a mesma pistola que o acusado
estava
na mão
, uma pi
s
tola preta, e próximo depois o depoente visualizou outros materiais ilícitos, como munição, drogas,
capa de colete, vários materiais ilícitos, para a prática de tráfico, um revólver também no sofá, além de celulares, que foram arrecadados pelo depoente
e estavam no sofá
,
foram apreendidos 700 pinos de crack
; que o material que estava com o acusado no momento da fuga foi uma sacola branca contendo certa quantidade de crack e cocaína e a pistola, os outros materiais foram arrecadados dentro da residência onde ele se homiziou, tentou se esconder, identificada posteriormente como a residência dele; q
ue

havia droga tanto dentro da sacola quanto dentro da casa
; que a embalagem e a forma de acondicionamento eram a mesma
e chamou atenção que era armazenado em pino, até as pedras crack, que geralmente são embaladas em papelotes, em sacolinhas de chup chup, estavam armazenadas em pinos
; que
as 33 munições 5,56mm são munições
de
fuzil, calibre 556 e carregadores;
que lembra que consta também 3 carregadores de fuzil, carregador de pistola, muito armamento e munições
; que
o acusado é conhecido pelo vulgo "Índio", "Indiozinho"
; que o acusado depois de abordado foi cooperativo; que o acusado só perguntou quem é que tinha denunciado ele; que a casa tinha características de habitação; que
estavam em vários policiais, várias equipes
de força tática
, foram ações distribuídas
; [...]
que a Escadaria dos Trabalhadores, naquela região é o principal ponto de tráfico do local; [...]
que todos os militares tiveram participação
nas ações; [...] que quando vão adentrar esses locais, tomam todas as medidas de segurança;
[...]
que estavam a todo momento visualizando o acusado
; [...] que a incursão aconteceu na escadaria dos Trabalhadores e beco Antonio Bermudes; que esse beco é composto uma parte é escada, depois é rampa, depois escadaria de novo e ele dá de encontro com os Trabalhadores, conhecido como corrimão; [...] que a residência do acusado é aproximadamente na metade entre o ponto de acesso do corrimão [...]
que o acusado já tinha envolvimento e estava com dois mandados de prisão em desfavor dele
[...]. (testemunha CB/PMES Leonardo Rodrigues).

[...]
que
se recorda da abordagem; que receberam
denúncia anônima de transeunte que preferiu não se identificar
dando conta de que vários indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes na Escadaria dos Trabalhadores
; que diante dessas informações, reuniram as
equipes de força tática, o pelotão todo
,
e prosseguiram ao local
; que foi dividido em equipes e adentraram a referida escadaria por vários acessos; que chegando ao local, visualizaram três indivíduos com porte de arma de fogo, que quando perceberam a aproximação policial empreenderam fuga, em direção ao alto do morro;
que
acompanharam o
acusado e foi possível ver que ele ficou para trás, portava uma
arma de fogo na mão e uma sacola na outra; que durante a fuga foi caindo entorpecente da sacola dele
, porque rasgou, foram caindo pinos de cocaína, pedras de crack
; que continuaram no encalço do acusado e ele adentrou a residência
, subiu uma escada e adentrou a residência; que foi possível ver que o acusado portava em sua mão uma arma de fogo de cor preta
; que o depoente e o cabo Leonardo entraram no encalço do acusado
, nessa residência e fizeram a abordagem; que o acusado confirmou que a residência era dele e que depois chegou uma pessoa e confirmou que o acusado morava na residência
; que o acusado estava sozinho na residência; que
a entrada na residência foi praticamente ato contínuo;
que o acusado entrou e o depoente e o cabo Leonardo entraram usando as técnicas de adentramento em edificações
entraram
atrás do acusado e logo em seguida ele foi abordado; que o depoente fez a busca pessoal e encontraram n
o cinto do acusado, preso na cintura,
porta carregador com dois carregadores municiados, a arma dele já estava no solo
, juntamente com a sacola que ele corria; que
o acusado entrou na casa com essa sacola e com essa arma
; que o acusado tentou se desvencilhar desses materiais, mas não conseguiu; que
tinha bastante coisa ilícita na resi
dência, mais drogas, bastante droga, mais carregadores, carregadores de fuzil, munições de fuzil, capa de colete, celulares, tinha um revólver também; que esses
outros
ilícitos estavam no sofá
; que o acusado perguntou quem denunciou ele, quem que cagoetou ele, falando vulgarmente; que dentro da casa o acusado foi tranquilo, colaborou; que não conhecia o acusado, só tinha ouvido falar dele, que
alguns militares o conheciam e que ele era um dos gerentes do tráfico da região de Itararé e tinha o apelido que agora não se recorda;
[...]
que

atuaram
no caso
foram quatro ou cinco viaturas, de dezesseis a vinte militares
; que quando o local demanda certa segurança, vai sim essa quantidade de viaturas, até porque
o local é muito complicado
; que quando estavam correndo atrás do acusado, estavam a mais ou menos uns dez metros, quinze, no máximo, do acusado; que tiveram que correr atrás do acusado uns vinte segundos, trinta segundos, não dá para precisar assim, na hora é bem rápido; que o acusado não tentou dispensar a arma e a droga ou pular em algum lugar, ele só foi correndo em direção à casa dele mesmo; [...] que
a residência do acusado fica no meio, entre a
s duas escadarias, a dos
Trabalhadores e a
do Antonio Bermudes, mais ou menos na metade do beco; que entrou na residência juntamente com o cabo Leonardo e tiveram cobertura dos outro
s
policiais
; que o adentramento foi feito pelo depoente e pelo cabo Leonardo, o restante da equipe foi feito perímetro de segurança, para evitar tiros e qualquer confronto. (testemunha CB/PMES Filipy Erick da Silva).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o acusado negou a autoria dos fatos e afirmou, em síntese, que estava em casa cozinhando quando os policiais chegaram em sua residência; que as munições, armas e substâncias entorpecentes não estavam em sua casa e ali não haveria nada de ilícito; e que se entregou aos policiais porque estava com mandado de prisão em aberto.

Nessa linha, a testemunha de defesa Rafael Alves Correia, cunhado do acusado, foi ouvido em juízo na qualidade de informante e buscou se alinhar com a versão apresentada no interrogatório judicial do acusado.

Tal versão, no entanto, não é crível e está dissociada do conjunto fático-probatório produzido, especialmente os depoimentos dos policiais militares, que são seguros e convergentes quanto à prática pelo acusado do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Nessa perspectiva, diferentemente do que a defesa sustenta, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, detalhados e robustos, de modo que merecem especial relevância probatória, porquanto prestados por agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé, especialmente porque confirmados em juízo e corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, além de não ter sido comprovada suposta
existência de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-los imprestáveis
, ônus que competia ao acusado, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Além disso, os depoimentos dos policiais também demonstram a existência de justa causa que ensejou a busca domiciliar procedido pelos policiais na residência do acusado, não havendo que se falar em violação domiciliar.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui direito fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

No caso vertente, saliento que, após denúncia, os policiais mobilizaram equipes de força tática e foram até o local, onde visualizaram o acusado empreender fuga para a sua residência portando arma de fogo e sacola com entorpecentes, iniciando-se a perseguição policial que culminou no ingresso domiciliar, onde foram encontradas mais drogas e armamentos, o que configura fundadas razões aptas a justificarem o ingresso no domicílio, especialmente porque a prática do delito foi visualizada pelos agentes públicas ainda em via pública. Nesse sentido:

[...]
O ingresso sem mandado é válido quando o contexto fático anterior à invasão permite concluir pela ocorrência de crime no interior da residência, como no caso de perseguição policial em que há visualização de ato ilícito imediatamente antes da entrada
. 5.
No caso em análise, a conduta dos policiais foi justificada pela perseguição ao recorrente, que dispensou substância entorpecente em via pública, da janela do veículo, fornecendo indícios suficientes para fundadas suspeitas de crime em andamento, o que legitima a entrada no imóvel
. [...] (STJ; HC 927.717; Proc. 2024/0248075-2; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024).

Nesse contexto,

a
atuação dos policiais ao ingressarem na residência do acusado, diante da constatação de crime em curso e de indícios imediatos de ilicitude antes de adentrar à residência,
não caracteriza
violação de domicílio
, mas o devido cumprimento de dever funcional, sobretudo em se tratando de crime de tráfico de drogas, que, diante de sua natureza permanente, se protrai no tempo e prolonga o estado de flagrância delitiva.

Dessa forma,
com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a
busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a abordagem do acusado
e, fundado na flagrância delitiva, o subsequente ingresso em sua residência, quando então foi apreendida elevada quantidade de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições, confirmando-se a prática delitiva.

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, do pedido de absolvição.

Sob outro enfoque, a defesa sustenta o pedido de absolvição com base nos elementos juntados às fls. 188/221 (id. 12331687), quais sejam, fotografias da residência do acusado e supostamente do local percorrido pelos policiais; do acusado trabalhando em uma barbearia; do certificado de conclusão de curso da companheira do acusado no dia 12/05/2023; do informe de atendimento e orientação de alta médica em nome de Rafael Alves Correa; além de mensagens de texto e de áudio por aplicativo que teriam sido enviadas pelo acusado à sua companheira no dia dos fatos.

Tais elementos, a pretexto de servirem como álibi ao acusado, são unilaterais, dissociados dos fatos e, por si sós, não são suficientes para afastar o robusto acervo probatório que pesa em desfavor do acusado, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante delito e na apreensão da elevada quantidade de objetos ilícitos.

Nesse sentido, em relação ao informe de atendimento e orientação de alta médica, acostado à fl. 164 (id. 12331687), em nome de Rafael Alves Correa, não é possível inferir que as lesões ali descritas tenham sido causadas pelo cachorro do acusado no momento do ocorrido, o que supostamente sugeriria que o referido informante teria presenciado os fatos. Na verdade, o documento não é suficiente para demonstrar vinculação com os fatos, nem mesmo é capaz de infirmar as demais provas produzidas em desfavor do acusado.

Assim também, esclareça-se que o certificado de conclusão de um curso pela esposa do acusado e os áudios apresentados pela defesa se deram em momento anterior aos fatos, que se deram por volta de 00h10min, no dia 13 de maio de 2023, de modo que não servem para elidir a responsabilidade criminal do acusado.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal,
evidenciam a justa causa e

são robustos e suficientes para sustentar a condenação do acusado

nas sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido do órgão ministerial de exasperação da pena-base e de aumento da fração da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, destaco que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (STJ, AgRg no HC n. 1.039.627/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, observo que a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, em cotejo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, bem como o preceito secundário do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerou neutras todas as circunstâncias judiciais e, por conseguinte, fixou a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No entanto, com respeito à sentença e em conformidade com as razões ministeriais, verifico que a magistrada deixou de sopesar em desfavor do acusado a circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59, do Código Penal, assim como a elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, cujos vetores, no caso concreto, extrapolam as circunstâncias ordinárias do crime de tráfico de drogas e impõem a exasperação da pena-base.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade,
sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa,
importar destacar
que
o acusado cometeu o crime
processado nestes autos
enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de crime anterior
, conforme registros de fls. 231/237 e 284

(
id
.
12331687
)
,
e ainda
possuía
mandado de prisão

em
seu
desfavor
,
o que configura elemento idôneo para negativar a
culpabilidade
,
por evidenciar maior reprovabilidade da conduta,
conforme
a jurisprudência assente dos tribunais
:

[...]
A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
[...] 5. A fixação de regime mais gravoso é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência do agente. [...] A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela prática de delito durante o cumprimento de pena anterior. [...] (STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

[...]
Manteve-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, com fundamentação concreta e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.
[...] A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior. [...] (TJPE; ACr 0000661-06.2024.8.17.2130; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; Julg. 14/08/2025).

[...]
É entendimento da jurisprudência desta corte de justiça ser correta a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em
bis in idem
.
[...]
A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando outro crime for cometido durante o cumprimento de pena
. [...] (TJDF; ACR 0700931-74.2025.8.07.0014; Ac. 2037123; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 03/09/2025).

De igual modo, são desfavoráveis ao acusado a circunstância relativa à quantidade e natureza da droga, prevista no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, como demonstraram as provas, o acusado trazia consigo, no momento da fuga, 55 (cinquenta e cinco) pinos de
crack

e 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, bem como mantinha em depósito, em sua residência, 645 (seiscentos e quarenta e cinco) pinos de
crack

e 160 (cento e sessenta) pinos de cocaína, tudo conforme Auto de Apreensão (fls. 16/18 - id. 12331687).

Em consonância, após exame pericial, o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fl. 133/133-v) concluiu que nas 186 (cento e oitenta e seis) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), havia massa total de 263,9 gramas, e nas 700 (setecentas) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), havia massa total de 752,8 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e
crack
.

Constata-se, com isso, a significativa quantidade de droga apreendida, prontas para comercialização, além de sua natureza, a saber,
crack
e cocaína,

altamente nocivas ao organismo, com elevado grau de dependência química e grande poder destrutivo à sociedade e à saúde física e mental do dependente.

Tais vetores, no caso concreto, demonstram a gravidade concreta da conduta e a necessidade de maior repressão penal, servindo de elementos idôneos e suficientes para exasperação da pena-base.

Vejamos o entendimento da Corte Superior, acompanhado por este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade, com base na natureza e quantidade da droga apreendida (crack, 210 gramas), foi realizada de forma adequada e conforme os parâmetros legais.
[...] 5.
A pena-base foi aumentada de maneira adequada, considerando a gravidade da culpabilidade devido à natureza e quantidade da droga apreendida, sem que haja ilegalidades.

6. A individualização da pena foi realizada conforme os parâmetros legais, priorizando a natureza e quantidade da substância entorpecente,
conforme estipulado no artigo 42 da Lei 11.343/2006, prevalecendo sobre o artigo 59 do Código Penal.

V. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.194.836/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

[...] 4.
A apreensão de 03 (três) pedras da droga conhecida como crack e 1.205 (mil duzentos e cinco) pinos de substância ilícita conhecida como cocaína, devidamente acondicionados e preparados para venda, além de 01 (um) pote contendo 503 (quinhentos e três) gramas da substância ilícita conhecida como cocaína justifica o incremento da pena-base, nos exatos termos da sentença objurgada (artigo 42 da Lei n. 11.343/06)
. 5. A despeito da fundamentação inidônea constante da sentença objurgada, mantém-se a modulação aplicada pela magistrada de origem (1/3), já que há elementos nos autos que autorizam, inclusive, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0003447-18.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Quanto ao patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Dito isso,
ora
reconhecidas negativamente a
s circunstâncias da culpabilidade e da
quantidade e natureza da

droga, aplico o patamar de acréscim
o de
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que
redimensiono a pena-base do
acusado
para
07 (sete) anos e seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, à míngua de atenuantes ou outras agravantes, utilizando o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) reconhecido na sentença,
fixo a pena intermediária do acusado em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na sequência, na terceira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante reconheceu a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, e majorou a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, no patamar mínimo legalmente previsto.

A esse respeito, o órgão ministerial requer o aumento da fração da referida majorante, por entender que a magistrada não considerou a elevada quantidade de munições, cartuchos e armas de fogo apreendidas na residência do acusado.

Sobre o tema, é cediço que o referido dispositivo legal, o qual prevê aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para as penas previstas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, não dispõe de critério para a escolha do
quantum
da aludida majoração, cabendo ao magistrado a análise casuística e fundamentada, com base nos elementos concretos do caso. Vejamos:

[...]
A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada concretamente na apreensão de armas e munições, demonstrando maior periculosidade da conduta.

11. A consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico majorado foi corretamente aplicada, conforme o Tema 1.259 fixado pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos. [...]
A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação concreta.
[...] (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.025.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

No caso vertente, foram encontrados com o acusado, presos em sua cintura, 02 (dois) porta carregadores de pistola contendo 02 (dois) carregadores com 11 (onze) munições cada. No chão da residência, próximas ao acusado, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .40, modelo TH40C, numeração AAL066542, municiada e carregada com 15 (quinze) munições. No sofá da residência, 01 (uma) capa de colete balístico; 14 (quatorze) munições calibre .40, marca CBC, todas intactas; 33 (trinta e três) munições calibre .556; 01 (um) carregador de pistola calibre .40, com capacidade para quinze munições; 03 (três) carregadores de fuzil calibre .556, com capacidade para trinta munições; 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .22, número C691189; 01 (um) coldre de polímero para pistola, tudo conforme Auto de Apreensão (fls. 16/18 - id. 12331687).

Além disso, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 135/139-v - id. 12331687) concluiu que as armas de fogo e munições apreendidos são eficientes para a realização de tiro, elemento que torna a conduta ainda mais reprovável e justifica maior reprimenda.

Soma-se a isso o fato de que o acusado portava a pistola Taurus, calibre .40, modelo TH40C, numeração AAL066542, municiada e carregada com 15 (quinze) munições, quando, ao avistar a guarnição policial, correu para a sua residência, na tentativa de empreender fuga, circunstância que reforça a necessidade de maior punição da conduta.

Nesse caso, as circunstâncias da prisão do acusado, bem como a elevada quantidade e variedade de armamento, em cotejo com a sua efetividade e potencialidade lesiva, notadamente carregadores de fuzil calibre .556 e 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre, utilizadas com nexo finalístico à prática da mercancia ilícita de entorpecentes, justificam concretamente a fixação do patamar máximo da majorante do emprego de arma de fogo.

Sendo assim, diante dos elementos concretos do caso, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, à míngua de causas de diminuição e de outras causas de aumento,
fixo a pena
definitiva
do acusado em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como
1.
458
(mil
quatrocentos e cinquenta e oito
) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por conseguinte, considerando o quantitativo de pena aplicado e a reincidência do acusado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para aumentar a pena do acusado para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se os demais termos da sentença não alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.